Tribunal: TJMT
Processo: 1037649-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037649-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANANIAS SOARES DE GODOI - CPF: 275.070.841-91 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (ASSISTENTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SOARES DE GODOI - CPF: 275.070.841-91 (APELADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil e consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado fraudulento. consumidor idoso e hipervulnerável. legitimidade passiva do banco santander. ilegitimidade do banco c6. falha na prestação do serviço. responsabilidade objetiva. dano moral configurado. valor mantido. restituição em dobro. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente, em parte, ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco C6 S.A. e condenou o Banco Santander à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco C6 Consignado S.A.; (ii) examinar a responsabilidade do Banco Santander Brasil S.A. pelos descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. O recurso do Banco C6 Consignado não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que, em sede de embargos de declaração, o juízo a quo corrigiu o erro material, reconhecendo expressamente sua ilegitimidade passiva.

5. A prova constante dos autos demonstra que o contrato objeto dos descontos indevidos, foi firmado exclusivamente com o Banco Santander Brasil S.A., inexistindo vínculo jurídico com o Banco C6 Consignado S.A.

6. O Banco Santander não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, ônus que lhe competia em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). A ausência de comprovação da manifestação de vontade do autor caracteriza falha na prestação do serviço.

7. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, alcançando fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de fortuito interno, consoante Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466/STJ.

8. A indevida retenção de verba de natureza alimentar, mediante descontos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo à dignidade e à subsistência do consumidor idoso e hipervulnerável (CF/1988, art. 230).

9. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se proporcional e adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a orientação do STJ (AgInt no AREsp 2076198/GO).

10. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, diante da ausência de engano justificável, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 600.663/RS).

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, quando não comprova a regularidade da contratação. 2. A ausência de engano justificável enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O dano moral é presumido quando a conduta da instituição financeira atinge verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 230; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/03/2023; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ANANIAS SOARES DE GODOI e também por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Relação Contratual C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais” (cf. Id. no 1037649-70.2023.8.11.0041), interposta pelo autor contra os Bancos/réus, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Banco C6 Consignado S.A., acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, julgou procedentes os pedidos em face do Banco C6 Consignado S.A., declarando a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado no 273209250, condenando-o à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais (cf. Id. no 305207400).

O Banco C6 Consignado S.A., defende a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, dizendo que inexiste nexo de causalidade entre o direito invocado pela parte autora e a conduta do réu, pois não tem qualquer relação ou poder de cancelar o contrato questionado nos autos.

Insiste em que o objeto do litígio não é administrado pelo Banco C6, mas pelo Banco Santander, sendo apenas este a parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda; pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a sentença seja reconhecida (sua) ilegitimidade passiva (cf. Id. no 305207408).

O Banco Santander Brasil S.A., alega que a r. sentença partiu de premissa equivocada ao deixar de analisar a validade e/ou legalidade do contrato celebrado pelo autor, ora apelado, pois há provas nos autos quanto a livre celebração da avença.

Aduz que a sentença deixou de fazer “menção expressa”, quanto a improcedência dos pedidos autorais em relação ao Banco Santander, sendo necessária a correção de tal erro nesta instância recursal.

Por fim, nega a ocorrência de danos morais indenizáveis, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização e a restituição simples dos valores descontados.

Por sua vez, o autor/apelante busca o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco C6 para responder a condenação fixada pela r. sentença, bem como busca, a majoração da indenização a título de danos morais dizendo que o valor de R$ 8 mil fixados na r. sentença é irrisório diante das peculiaridades do caso, tratando-se de pessoa idosa, aposentado e hiper vulnerável, submetido à descontos indevidos perpetrados pelas instituições financeiras, ora apeladas.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da r. sentença, para que o valor indenizatório seja fixado em R$ 20 mil (cf. Id. no 305207419).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander no Id. no 305207422; pelo Banco C6 junto ao Id. no 305207423, e pelo autor no Id. no 305207415, todos com postulações recíprocas de improcedência do Apelo adversário e pedidos de desprovimento dos recursos.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor Ananias Soares de Godoi ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito dizendo que no dia 12/07/2023, foi contatado via mensagem de texto por um representante do Banco C6, oferecendo proposta de renegociação de empréstimo consignado que já possuía.

Por ser leigo e possuir pouca instrução, o autor acreditou tratar-se realmente de uma renegociação, para fins de reajuste de juros, conforme lhe fora explicado pelo representante. Todavia, no dia 18 de julho de 2023, verificou que havia sido realizado um TED em sua conta, no valor de R$ 15.490,75 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).

Disse que, desesperado com a situação, o autor entrou em contato com o banco réu, C6 Bank, alegando não ter solicitado qualquer empréstimo e manifestando o desejo de não permanecer com o referido valor.

Esclarece que na ocasião, o representante do banco encaminhou dois boletos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada, para devolução parcial do montante depositado, dizendo ainda que foi informado que a diferença entre o valor dos boletos e o montante depositado corresponderia aos juros que ele teria pagado anteriormente e que, naquele momento, estariam sendo restituídos.

Afirma que ao consultar seu extrato de empréstimos no portal “Meu INSS”, verificou que o referido contrato fora consignado pelo Banco Santander S.A., em seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, parcelado em 84 prestações de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, com a primeira parcela vencendo em agosto de 2023 e a última em julho de 2030.

Requereu a declaração de inexistência do contrato referente ao valor “renegociado”, de R$ 15.490,75 (quinze mil quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), em razão da nulidade com que este se reveste, ressaltando que não solicitou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, além da condenação das instituições financeiras/rés, ao pagamento de indenização a título de danos morais e devolução em dobro das parcelas já descontadas, nos termos do art. 42, do CDC (cf. Id. no 305206872).

A r. sentença julgou os pedidos procedentes sob os seguintes fundamentos:

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas. (...).

Das Preliminares

Da Ilegitimidade Passiva do BANCO C6 S.A.

Assiste razão ao Banco C6 S.A. em sua preliminar de ilegitimidade passiva.

Da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações das partes, verifica-se que a responsabilidade pela contratação do empréstimo consignado questionado na presente demanda é atribuída ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A., conforme explicitamente mencionado nas peças defensivas e na narrativa autoral.

Não restou demonstrado qualquer liame jurídico direto entre o Requerente e o BANCO C6 S.A, no que concerne ao contrato objeto desta lide.

A mera integração do mesmo grupo econômico, por si só, não implica a automática responsabilidade solidária em casos como o presente, sendo necessária a demonstração de participação efetiva na relação contratual ou no ato ilícito alegado, o que não ocorreu na espécie.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO C6 S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta parte Requerida, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

A impugnação à justiça gratuita, não merece acolhimento, uma vez que não foram apresentados elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira prestada pelo autor, sendo a condição de aposentado e a alegação de descontos indevidos em seu benefício indícios de sua vulnerabilidade econômica.

Do Mérito em Relação ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A controvérsia central reside na existência e validade do contrato de empréstimo consignado no 273209250, que o Requerente alega não ter contratado e que o Banco C6 Consignado S.A. afirma ser legítimo.

Em se tratando de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 6o, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, a inversão do ônus da prova já foi determinada em decisão anterior, cabendo, portanto, ao Banco C6 Consignado S.A. comprovar a regularidade da contratação.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência do contrato de empréstimo consignado no 273209250 supostamente firmado entre o autor e o Banco C6 Consignado S.A., conforme já apontado na análise processual prévia.

O banco Requerido, apesar de alegar a existência e a regularidade do contrato, não o juntou aos autos para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do Requerente em contratar o empréstimo, tampouco apresentou elementos que permitam concluir, de forma inequívoca, pela validade da contratação por meio digital, como alegado em sua defesa.

A alegação genérica de que o autor se beneficiou dos valores creditados em sua conta, desacompanhada da prova da origem e da destinação específica desses valores ao contrato questionado, não é suficiente para afastar a alegação de desconhecimento da dívida pelo consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e beneficiária do INSS, presumidamente mais vulnerável em relações contratuais com instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de apresentar prova robusta da regularidade da contratação, ônus do qual o Banco C6 Consignado S.A. não se desincumbiu na presente ação.

A ausência do contrato e de outras provas concludentes acerca da efetiva contratação pelo Requerente leva à presunção de inexistência do débito.

Da Repetição do Indébito

Comprovada a ausência de contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário do Requerente, são indevidos, ensejando a repetição do indébito.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida de débito enseja a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de comprovação da contratação pelo banco Requerido.

Dos Danos Morais

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, privam o beneficiário de recursos essenciais à sua subsistência e geram inegável abalo moral, caracterizado pela angústia, incerteza e transtornos causados pela cobrança de uma dívida inexistente.

A conduta do banco réu, ao efetuar descontos sem a comprovação da regularidade da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

Considerando a natureza da lesão, a conduta do réu, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado para reparar o dano moral sofrido pelo autor.

Da Tutela Antecipada

A tutela de urgência para suspensão dos descontos foi concedida e, diante da procedência dos pedidos autorais, deve ser confirmada.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao réu BANCO C6 S.A., com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, em relação ao réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A., JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANANIAS SOARES DE GODOI, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão definitiva dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no 273209250 no benefício previdenciário do autor.

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado no 273209250.

c) CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d) CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o Requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor para retificar a parte dispositiva da sentença, pelos seguintes motivos:

Todavia, pela análise dos autos, verifico que merece retificação do dispositivo da decisão combatida no tocante ao erro material constatado, na parte final do dispositivo da sentença, que fez constar equivocadamente a condenação da parte BANCO C6 S.A., considerando que em relação a esta Casa Bancária houve acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pretendem apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas.

Lado outro, CORRIJO O ERRO MATERIAL constante da sentença proferida no id. 183372523, de maneira que a parte final do seu dispositivo passe a constar com a seguinte redação:

“[...] No mérito, em relação ao réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANANIAS SOARES DE GODOI, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão definitiva dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no 273209250 no benefício previdenciário do autor.

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado no 273209250.

c) CONDENAR o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d) CONDENAR o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformados, o autor e os Banco C6 e Banco Santander recorreram.

O Banco C6 Consignado diz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, argumentando que o contrato no 273209250 pertence ao Banco Santander, não tendo qualquer relação ou poder para cancelá-lo.

O Banco Santander (Brasil) S.A. alega que a r. sentença partiu de premissa equivocada ao deixar de analisar a validade e/ou a legalidade do contrato celebrado pelo autor, ora apelado. Sustenta, ainda, que a sentença deixou de fazer menção expressa à improcedência dos pedidos formulados em face do Banco Santander, razão pela qual se faz necessária a correção de tal equívoco nesta instância recursal.

O autor Ananias requer a majoração da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 20.000,00, considerando a gravidade dos danos suportados pelo recorrente, idoso e aposentado.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. por ausência de interesse recursal.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, após a prolação da sentença, o autor opôs embargos de declaração apontando erro material no dispositivo, os quais foram devidamente acolhidos pelo magistrado de primeiro grau, que determinou a correção da sentença para constar apenas o Banco Santander S.A. no polo passivo da demanda, reconhecendo expressamente a ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado S.A.

Assim, tendo sido integralmente atendida a pretensão da instituição financeira em sede de embargos de declaração, com a correção do erro material e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não subsiste qualquer utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional ora pleiteado, restando caracterizada a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 996 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso.

O Banco Santander, por sua vez, insiste na validade e/ou a legalidade do contrato questionado nos autos e que a sentença deixou de fazer menção expressa quanto à improcedência dos pedidos formulados em face do Banco Santander, razão pela qual se faz necessária a correção de tal equívoco nesta instância recursal.

É incontroverso que houve erro material na sentença originária ao indicar o Banco C6 Consignado como responsável pela indenização, quando, na realidade, a instituição correta era o Banco Santander Brasil S.A., contudo, o equívoco foi sanado pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração, mediante correção do dispositivo da sentença, sem alteração da fundamentação.

Dessa forma, o dispositivo é claro e expresso ao afirmar a procedência do pedido autoral e a condenação do Banco Santander, até mesmo porque, não há dúvidas de que os descontos no benefício previdenciário do autor foram realizados pelo recorrente com base em negócio jurídico cancelado.

O documento vinculado ao Id. no 305206885, mostra que logo após o autor ter tomado conhecimento da tentativa de golpe e crédito dos valores em sua conta corrente, informou ao Banco C6, que, em nota de esclarecimento dirigida ao autor disse que “foi realizado o cancelamento juntamente com a restituição de juros”, contudo, pouco tempo depois o Banco Santander consignou referido empréstimo no benefício previdenciário do autor com 84 parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (cf. doc. Id. no 305206880), sem provar a existência de qualquer vínculo jurídico ou relação negocial estabelecida entre as partes.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado nos autos que o autor não celebrou os contratos de empréstimo consignado questionados, sendo a fraude a responsável pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência.

A responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Embora não se desconheça o posicionamento adotado pelo eg. STJ de que “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes”. (STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AgInt no AREsp n. 2.648.883/SP, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.), no caso, porém, o autor teve valores expressivos indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário de R$ 1.846,96, referente a empréstimo fraudulento em valores expressivos, que totalizaram descontos mensais de R$ 400,00.

A redução injusta e significativa de verba de natureza alimentar que representa sua principal e única fonte de subsistência, impôs ao autor inegável aflição, comprometendo seu orçamento doméstico e atingindo diretamente sua dignidade, em momento da vida em que a proteção constitucional ao idoso (CF, art. 230), que deve ser amplamente observada.

Nessas circunstâncias, entendo que o prejuízo experimentado transcende o mero dissabor cotidiano, configurando violação à esfera personalíssima do consumidor hipervulnerável, não se exigindo prova adicional do abalo, bastando a demonstração do ato ilícito e da repercussão sobre verba essencial à sobrevivência do idoso.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, sobretudo quando se trata de consumidores hipervulneráveis.

Senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. (...).

3. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

4. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

5. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. (...).

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.052.228/DF, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada na hipótese.

O autor/apelante insiste na legitimidade passiva do Banco C6 Consignado S.A., contudo, é importante destacar que o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos (no 273209250) foi celebrado exclusivamente com o Banco Santander Brasil S.A., conforme se depreende do extrato do INSS constante no Id. no 130767297.

Não há nos autos prova hábil a vincular o Banco C6 Consignado à relação jurídica objeto da demanda. Os boletos mencionados pelo autor não se correlacionam inequivocamente ao Banco C6 Consignado, sendo documentos desprovidos de força probante quanto à participação da instituição na contratação questionada.

Portanto, ausente qualquer vínculo jurídico ou indício de envolvimento da instituição na contratação impugnada, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco C6 como corretamente definiu a r. sentença recorrida.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 8 mil reais fixados, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa do pobre autor. Difícil crer!

O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional à ofensa, nem ínfimo a ponto de banalizar o dano, nem exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa. A jurisprudência do STJ apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no presente caso:

“O valor da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico” (AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Dessa forma, entendo deva ser mantido o valor fixado na sentença, por adequar-se às peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por Banco C6 S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., e Ananias Soares de Godoi, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

Custas pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025